Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de Sentença. Devedor. Intimação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Consultas via Sistema Sniper. Sistema ainda não manejado. Diligência. Deferimento imperativo. Meios à disposição do exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Viabilização de acesso a diversas bases de dados. Inocuidade da medida. Previsão. Impossibilidade. Acesso disponibilizado aos tribunais integrantes da plataforma digital do Poder Judiciário. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (Provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes ao executado. Impossibilidade. Consulta via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. Criação e regulação pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento no 47/2015). Vocação do sistema. Repositário de atos notarais e interligação das serventias extrajudiciais. Utilização para pesquisa de bens. Desvirtuamento da gênese do órgão. Cadastros imobiliários. Acesso a qualquer pessoa independentemente de interseção judicial. Conversão da inércia da parte em impulso judicial. Impossibilidade. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Serasajud. Medida de coerção indireta. Legitimidade. Apreciação discricionária do juiz. Impossibilidade. Expedição imperativa (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, § 3o). Penhora. Diligência. Aferição de bens penhoráveis que guarnecem a residência do executado e subsequente constrição. Ausência de localização de outros bens passíveis de expropriação. Deferimento da diligência. Viabilidade. Ressalva. Alcance. Preservação da impenhorabilidade legalmente assegurada. Bens de elevado valor ou que ultrapassem os acessórios que guarnecem as residências de padrão médio. Intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Forma de perscrutação patrimonial. Sanção. Aplicação. Pena condicionada à atuação maliciosa. Elemento subjetivo. Multa processual cominatória (CPC, art. 774, V e parágrafo único). Ato atentatório à dignidade da justiça. Análise subjetiva e contextual. Intimação. Deferimento. Expedição de ofícios a operadoras de cartões de crédito. Penhora de eventuais recebíveis detidos pelo devedor. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo aviado em desafio à decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira os pedidos de (i) inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, (ii) consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, (iii) intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora e (iv) expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis destinados ao agravado.
II. Questão em discussão
2. O objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do executivo que promove a agravante em desfavor do agravado, serem ultimadas diligências destinadas à inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, via sistemas SREI, SNIPER e CNIB, e, ademais, ser intimado o devedor para apresentar bens passíveis de penhora e expedido ofício a operadoras de cartão de crédito visando aferir a subsistência de recebíveis de titularidade do agravado, além da expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem encontráveis no endereço do devedor.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. A diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade do executado é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.
7. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios.
9. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, criado e regulamentado pelo Provimento 47/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça, estabelece diretrizes gerais para o sistema de registro eletrônico de imóveis, devendo ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal e dos Territórios, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais e registrários, permitindo, dentre outros, o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
10. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado, e, ademais, o acesso aos registros imobiliários independente da interseção judicial, inviabilizando que a parte a reclama como forma de substituir sua iniciativa.
11. Frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à parte executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima o manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
12. Inserindo-se a inclusão do nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
13. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
14. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
15. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando ao impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito como forma de ser viabilizada a localização da subsistência e da origem de ativos de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
16. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
17. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que alcance adornos suntuosos, obras de arte, veículos e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”, sendo essa a exata dimensão da proteção que é assegurada ao excutido pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que o afeta.
18. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, inciso II, do estatuto processual civil aos bens móveis, aos pertences e às utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, é excepcionada pelo mesmo dispositivo no que concerne aos bens de elevado valor ou em relação àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, daí defluindo que, postulada pelo credor a realização de diligência destinada à apuração de subsistência de bens móveis que guarnecem a residência do devedor passíveis de expropriação, deve ser a medida deferida, inclusive porque a execução se faz no interesse da realização do débito em execução.
19. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o estatuto processual vigente preceitua, em seu artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (CPC, art. 139, IV).
20. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora, encerrando fórmula de perscrutação patrimonial, não consubstancia mera faculdade do juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o).
21. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (CPC, art. 438, inc. I), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (CPC, art. 774, V).
22. Mesmo na hipótese de eventualmente sobejar qualificada a inércia da parte executada, se não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo, inviável que seja sancionada sob a premissa de que, deixando de indicar os bens dos quais dispõe, incorrera em atitude incompatível com a efetividade e boa-fé processuais.
IV. Dispositivo
23. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.